Tribunal: TJDFT
Processo: 0750031-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750031-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ANACASSIA DINIZ PINHEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra pronunciamento judicial do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 246148797 do processo n. 0717541-93.2024.8.07.0001), que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito. Opostos embargos de declaração (ID 248060021 do processo n. 0717541-93.2024.8.07.0001), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 252061941 do processo n. 0717541-93.2024.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 78363630), a agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Afirma que “(...) a despeito do crédito da agravante estar subsidiado por documento que comprova suficientemente a obrigação (ID 195662045), e não ter havido qualquer manifestação dos herdeiros relacionada à eventual quitação do débito, o i. juízo a quo não determinou a reserva de bens, tal como determina o parágrafo único do art. 643 do CPC”. Argumenta, com fundamento no art. 643, parágrafo único, do CPC, ser necessária a reserva de bens. Para fundamentar sua pretensão, cita ementas de julgados deste e. TJDFT. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que o pronunciamento judicial recorrido seja reformado para determinar a reserva de bens suficientes para garantir o cumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID 78362524). É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata à aludida pretensão, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC[1]. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[2], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. TJDFT acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme precedente elucidativo a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, embora na parte inicial conste indicação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, depreende-se apenas fundamentação acerca das razões pelas quais o pronunciamento judicial recorrido deve ser reformado, sem a expressa indicação da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. 3. Ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Observe-se que houve nomeação de nova inventariante ao ID 255325456 do processo n. 0706637-19.2021.8.07.0001. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;